Tribunal: TJSP
Processo: 1002648-86.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO. CONTA CORRENTE, LIS E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
1. Resta sedimentado na jurisprudência que não cabe cobrança de juros capitalizados em período inferior ao anual se o contrato não trouxer previsão expressa a autorizá-la.
2. No caso, há previsão expressa no contrato de Lis e na cédula de crédito bancário. Somente não há tal previsão de

Ementa:
CONTRATO. CONTA CORRENTE, LIS E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
1. Resta sedimentado na jurisprudência que não cabe cobrança de juros capitalizados em período inferior ao anual se o contrato não trouxer previsão expressa a autorizá-la.
2. No caso, há previsão expressa no contrato de Lis e na cédula de crédito bancário. Somente não há tal previsão de capitalização de juros no contrato de conta corrente. Assim, nesse contrato específico, não cabe cobrança de juros capitalizados.
3. Ocorre que nada impede a cobrança de juros capitalizados nas dívidas oriundas do LIS e da cédula de crédito bancário. Em relação a esses contratos, cabe cobrança de juros tal como pactuados, bem como de encargos moratórios. E, com isso, não cabe afastar possibilidade de negativação do nome da devedora em relação a esses contratos. Afasta-se, assim, tutela antecipada que impedia a negativação do nome da devedora. Essa tutela só seria válida se a negativação dissesse respeito unicamente ao contrato de conta corrente. É cediço e notório, porém, que a dívida perseguida diz respeito aos demais contratos. Sucumbência mínima do réu.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002648-86.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado REALCE RECURSOS HUMANOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002648-86.2019.8.26.0157 -Voto no 52227t
2
VOTO No : 52227t.
APEL.No : 1002648-86.2019.8.26.0157
COMARCA : CUBATÃO (2a VC)
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO. : REALCE RECURSOS HUMANOS LTDA.
CONTRATO. CONTA CORRENTE, LIS E CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
TUTELA
ANTECIPADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
1. Resta sedimentado na jurisprudência que não cabe cobrança de
juros capitalizados em período inferior ao anual se o contrato não
trouxer previsão expressa a autorizá-la.
2. No caso, há previsão expressa no contrato de Lis e na cédula de
crédito bancário. Somente não há tal previsão de capitalização de
juros no contrato de conta corrente. Assim, nesse contrato
específico, não cabe cobrança de juros capitalizados.
3. Ocorre que nada impede a cobrança de juros capitalizados nas
dívidas oriundas do LIS e da cédula de crédito bancário. Em
relação a esses contratos, cabe cobrança de juros tal como
pactuados, bem como de encargos moratórios. E, com isso, não
cabe afastar possibilidade de negativação do nome da devedora em
relação a esses contratos. Afasta-se, assim, tutela antecipada que
impedia a negativação do nome da devedora. Essa tutela só seria
válida se a negativação dissesse respeito unicamente ao contrato
de conta corrente. É cediço e notório, porém, que a dívida
perseguida diz respeito aos demais contratos. Sucumbência
mínima do réu.
4. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 480/485, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Realce Recursos Humanos
Ltda. contra Itaú Unibanco S/A, para declarar a inexistência de pactuação de
capitalização mensal de juros no contrato de abertura de conta corrente Pessoa
Jurídica, determinando sua incidência na periodicidade anual, desconstituída a mora
neste negócio. Rateou, assim, ônus de sucumbência.
Inconformado, apela o réu, sustentando caber reforma da
sentença e afastar tutela antecipada. Alega que a mora não poderia ter sido excluída;
que as cobranças são regulares; que a capitalização de juros é permitida; que não
cabe aplicação do Código de Defesa do Consumidor; caber aplicação da regra de
imputação ao pagamento (art. 354, CC); serem regulares os encargos moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002648-86.2019.8.26.0157 -Voto no 52227t
3
previstos na avença; ter sucumbido minimamente, não se justificando o rateio dos
ônus. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para improcedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A autora narrou manter duas contas correntes junto ao réu, ora
apelante. Porém, teria observado a cobrança de juros em percentual muito acima do
permitido sob registro “LIS” (cheque especial).
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Consoante Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
Porém, isso não significa que todos os clientes das instituições
bancárias são consumidores. No caso, o que se verifica é o uso de conta corrente e a
adesão a cédula de crédito bancário, aliado ao uso de cheque especial, por empresa.
Essas operações têm como escopo fornecer capital de giro para a empresa, não se
aplicando, portanto, as regras consumeristas, “data venia”. Tal relação é de
“insumo”, e não de “consumo”.
A proteção legal estabelecida pelo diploma consumerista não se
aplica ao insumidor. Através da simples leitura de seu artigo 2o, caput, chega-se a
esta conclusão, que é reforçada através do estudo dos princípios norteadores da
matéria que revelam o escopo de proteger a parte mais fraca e inexperiente na
relação de consumo.
Assim, aquele que adquire determinado produto ou serviço para
colocá-lo no processo produtivo de outro, vendendo-o ou utilizando-o para
implementar seu processo produtivo, não recebe a proteção da Lei 8.078/90. A ele
aplicam-se as normas previstas no Código Comercial e na legislação correlata.
A apelada, então, não é consumidora.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Conforme já sedimentado na jurisprudência, é válida a
capitalização de juros, em período inferior ao anual, quando expressamente prevista
no negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002648-86.2019.8.26.0157 -Voto no 52227t
4
No caso, a sentença reconheceu que houve expressa
capitalização de juros no contrato de LIS (Limite Itaú para saque). E cabe observar
que tal previsão também é clara na cédula de crédito bancário (fls. 443). Porém, no
contrato de abertura de conta corrente, não teria havido pacto a admiti-la (fls.
449/452).
Ora, em não cabendo aplicação de juros capitalizados no
contrato de conta corrente, caberia afastamento dessa forma de cálculo.
Ocorre que, ao que se observa dos autos, a capitalização estaria
sendo cobrada, de forma efetiva, apenas nos contratos de LIS e cédula de crédito
bancário. Não há indícios de que o contrato de conta corrente estaria gerando
cobrança de juros (tampouco de forma capitalizada).
É claro que, se houve cobrança de juros capitalizados na conta
corrente (por débito que não seja oriundo da cédula de crédito bancário, nem do
LIS), isso deve ser afastado, bem como encargos moratórios relativos a esse
contrato.
Impende observar, porém, que nenhum encargo moratório foi
afastado dos contratos de LIS e da cédula de crédito bancário.
Isso significa que não é plausível alegação de que haveria
cobrança irregular a justificar afastamento da negativação do nome da devedora. A
menos que a negativação diga respeito unicamente ao contrato de abertura de conta
corrente.
Ou seja, é possível negativar o nome da autora em relação a
débitos do contrato de LIS e de cédula de crédito bancário.
Isso também se reflete na sucumbência. O banco sucumbiu
minimamente, de modo que somente a autora deve responder pelos ônus
respectivos.
Honorários são fixados em R$ 1.000,00, observada eventual
concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002648-86.2019.8.26.0157 -Voto no 52227t
5
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para afastar a
tutela antecipada e condenar a autora ao pagamento da sucumbência.
MELO COLOMBI
Relator